Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0716926-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY D E S P A C H O Diante da antecipação de tutela recursal concedida pela eminente Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA (ID 46430824), bem como atento ao cronograma de obras apresentado pelos agravantes (ID 46608169), intimem-se ambas as partes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, se o desmembramento dos medidores de água e energia vinculados ao imóvel SMPW, Quadra 08, Conjunto 05, Lote 05, fração G, Fundos, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.740-805 já foram implementados. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator